Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. MULTA INCIDENTE SOBRE FUNDO DE RESERVA. DEVIDA. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. TERMO CERTO. NÃO QUITADA. MORA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 9o, §3o, j, da Lei no 4.591/1964 determina que a convenção condominial deve definir a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva.
1.1. Evidenciado que o fundo de reserva é constituído por percentual das contribuições ordinárias, ainda que cobrado separadamente, não se vislumbra bis in idem ou qualquer ilegalidade na incidência de multa, juros e correção monetária decorrentes do atraso no adimplemento dessa contribuição.
2. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.
2.1. Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do seu vencimento.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.